Tribunal: STF
Processo: ARE 1457076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE



    1 – INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. EFEITOS. Nos termos da Súmula 437, I, do TST, a concessão parcial do intervalo intrajornada implica o pagamento total do período previsto em lei, e não apenas do tempo residual subtraído do intervalo, a ser acrescido do adicional previsto em lei, regulamento da empresa ou norma coletiva. Recurso de revista conhecido e provido.



    2 – HORAS EXTRAS. REFLEXOS. AUMENTO DE MÉDIA REMUNERATÓRIA. Nos termos da Orientação Jurisprudencial 394 da SBDI-1 do TST, "a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem". Recurso de revista não conhecido.



    II – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO



    1 – PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EFEITOS. No mais, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, a ação anteriormente ajuizada pelo sindicato, como substituto processual, interrompe a prescrição, ainda que extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa ad causam. Decisão em consonância com a Orientação Jurisprudencial 359 da SBDI-1 do TST. Recurso de revista não conhecido. 



    2 - PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS E INTERSTÍCIOS. Conforme o atual entendimento da SBDI-1 do TST, incide a prescrição parcial quanto aos anuênios previstos no regulamento interno do Banco, incorporados ao contrato de trabalho, não sendo o caso de alteração, mas de inobservância do pactuado. Já em relação aos interstícios, a SBDI-1 desta Corte firmou jurisprudência no sentido de que é total a prescrição aplicável à pretensão relativa aos interstícios de promoções, previstos em regulamento interno do reclamado, nos moldes da Súmula 294 do Tribunal Superior do Trabalho, porquanto não se trata de parcela prevista em lei. Verifica-se que não houve a observância do prazo de cinco anos para interposição da demanda, tendo em vista que a alteração ocorreu em 1997 e que a presente ação foi apresentada apenas em 2007, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral em relação às promoções/interstícios. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. 



    (...)



    5 - INTEGRAÇÃO. ANUÊNIOS. A previsão no regulamento do banco adere ao contrato de trabalho, na forma do art. 468 da CLT, sendo irrelevante que as parcelas não tenham sido expressamente renovadas nas normas coletivas posteriores. A completa omissão normativa sobre as referidas questões, isto é, a falta de previsão em regulamento ou em acordo coletivo de trabalho, tem o condão de alcançar apenas os contratos de trabalho firmados após a supressão, não interferindo nos direitos já adquiridos por seus titulares. Nesse cenário, a decisão do Tribunal Regional se encontra em perfeita conformidade à Súmula 51 do TST. Recurso de revista não conhecido.



    6 – DIFERENÇAS SALARIAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERSTÍCIOS. SUPRESSÃO/ALTERAÇÃO. Em razão do provimento do recurso de revista acerca da prescrição total referente aos interstícios, na qual foi declarada prescrita a pretensão ao pagamento dos interstícios e extinto o processo, em relação à parcela, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC de 1973, equivalente ao art. 487, II, do CPC de 2015, resta prejudicada a análise do recurso de revista. Recurso de revista prejudicado.



    7 – INTERVALO INTRAJORNADA. PERÍODO DE ATUAÇÃO COMO CAIXA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. O Tribunal Regional não emitiu tese acerca do julgamento extra petita, nem foi instado a fazê-lo por intermédio da interposição de embargos de declaração. Não houve manifestação da Corte regional sobre o fato alegado em sede recursal, no sentido de que a condenação ao pagamento de horas extras pela ausência de intervalo intrajornada legal extrapolou o limite do pedido, estendendo-se para todo o contrato de trabalho. Incidência da Súmula 297 do TST. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente